Tribunal: TJMT
Processo: 1038897-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038897-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIO DAMMANN - CPF: 141.577.059-04 (AGRAVADO), ADELCIO JOSE GONTIJO - CPF: 284.143.811-20 (AGRAVADO), ANTONIO DONIZETTI TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 928.356.198-87 (AGRAVADO), FRANCISCO BERNARDES FILHO - CPF: 017.483.941-34 (AGRAVADO), HELIO DE ALBUQUERQUE MILHOMEM - CPF: 041.483.201-91 (AGRAVADO), MARINALDA VIANA QUEIROS - CPF: 428.097.031-91 (AGRAVADO), JULIANA GOMES ANTONANGELO GARCIA CAMPOS - CPF: 627.714.261-53 (ADVOGADO), JESSICA MARIA MIRANDA SILVA - CPF: 048.460.991-21 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), NEURIZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 240.361.881-00 (AGRAVADO), NIVALDO ANTONANGELO - CPF: 318.673.911-04 (AGRAVADO), UBIRATAN VIEIRA LIMA - CPF: 064.937.851-20 (AGRAVADO), NELSO DOMINGO TEREBINTO - CPF: 080.525.570-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, rejeitou impugnação ao cálculo homologado desde 2013. O agravante alegou a existência de erro material nos cálculos atualizados pela contadoria judicial, notadamente pela inclusão de juros e aplicação cumulativa de multa e honorários, requerendo a revisão da metodologia adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de erro material nos cálculos homologados permite a rediscussão dos critérios utilizados após mais de uma década; (ii) definir se a metodologia de atualização adotada pela contadoria judicial violou a coisa julgada ao incluir encargos não expressamente previstos no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão temporal impede a rediscussão dos critérios de cálculo homologados quando ausente impugnação no prazo legal, nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC e do art. 5o, §§ 3o e 6o, da Lei n. 11.419/2006.

4.

A homologação dos cálculos em 2013, precedida de ciência das partes e ausência de manifestação específica do banco quanto à metodologia, integra o título executivo e vincula a execução.

5.

Alegações de erro material não se confundem com insurgências contra critérios jurídicos de apuração do valor devido, sendo estas cobertas pela preclusão e não passíveis de revisão sob tal fundamento.

6.

Inexiste vício aritmético evidente nos autos, tratando-se de discordância quanto à inclusão de encargos financeiros já examinados e aceitos pelo juízo na fase de liquidação.

7.

A reiteração da impugnação após o transcurso de mais de doze anos desde a homologação caracteriza tentativa de reabrir discussão sobre mérito já estabilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica no prazo legal acarreta a preclusão da discussão sobre os critérios de cálculo homologados na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218 e 223; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, §§ 3o e 6o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1038897-29.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação ao cálculo.

O agravante alega que o feito em primeiro grau se refere à liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil, que tramitou perante o Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

Sustenta que o cálculo homologado contém erro material e, portanto, não ocorre a preclusão, como entendeu o juízo
a quo.

Aduz que a contadoria judicial atualizou os valores principais apurados pelos autores em janeiro de 2012, os quais continham juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados durante todo o período da atualização, não obstante determinação expressa em decisão anterior para que isso não ocorresse.

Consigna que não pode haver essa inclusão, uma vez que não há condenação expressa quanto a esse encargo de forma capitalizada.

Pontua que o STJ consolidou o entendimento de que a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença só é possível com previsão expressa no título executivo.

Assegura que
a inclusão dos juros remuneratórios deve se restringir ao mês de fevereiro de 1989, referente ao pagamento da correção monetária de janeiro de 1989, quando foi reconhecido o expurgo da correção monetária. A não observância dessa limitação implicaria violação à coisa julgada.

Diz ainda, que foi computada multa sobre os valores principais, e após, calculados os juros moratórios de 0,5% ao mês sobre a soma do principal mais os honorários.

Acrescenta ques,
posteriormente, sobre o valor apurado que já incluía o percentual de 10% referente à multa, a Contadoria aplicou novamente o percentual de 10% de multa, e sobre o resultado obtido, aplicou honorários advocatícios
.

Enfatiza que a manutenção do cálculo implicará em enriquecimento ilícito.

Antecipação de tutela indeferida (Id. 327007375).

Os Agravados apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 334123850 e 334382866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado, está assim fundamentado:

INDEFIRO o pedido do banco executado de Id. 189465894, uma vez que já preclusa a metodologia de atualização dos cálculos nos autos, os quais já foram homologados desde o ano de 2013, conforme juntada em Id. 63343410 - pág. 231-232, ficando pendente apenas sua atualização.

Por outro lado, com relação aos valores remanescentes a serem atualizados, tendo em vista a divergência das partes, DETERMINO a remessa dos autos ao contador do juízo para sua atualização, considerando os valores homologados e já levantados nos autos, conforme decisão proferida em Id. 63343410 - pág. 231-232.
(Id n. 209229154 – autos em primeiro grau)

No caso, constata-se que o banco agravante impugnou o cumprimento de sentença em 17/04/2012, impugnação que foi devidamente analisada em 16/08/2012, ocasião em que aquele juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Ato contínuo, houve a apresentação do demonstrativo de cálculo em 31/10/2012, bem como a lavratura da certidão de decurso de prazo para as partes se manifestarem acerca do cálculo (ID 63343410 – autos de origem).

Por conseguinte, o juiz de origem homologou o
quantum
em 22/04/2013. A executada, contudo, volta a impugnar critérios específicos já adotados, mesmo após o transcurso de mais de doze anos desde a homologação do cálculo, o que configura preclusão temporal, nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC e do art. 5o, §§ 3o e 6o, da Lei n. 11.419/2006, normas que disciplinam as comunicações eletrônicas.

No tocante ao erro material,
A decisão homologatória examinou e ratificou a metodologia apresentada pela Contadoria Judicial, fixando os critérios para a atualização dos valores. Se o Banco entendesse que a inclusão de juros remuneratórios violava a coisa julgada, deveria ter impugnado, de modo específico, tal ponto por ocasião da homologação, o que não ocorreu.

Ademais, a definição da extensão da condenação e dos encargos incidentes constitui matéria própria da fase de liquidação, resolvida mediante cognição judicial. A decisão que homologa os cálculos integra o título executivo, delimitando, de forma vinculante, os critérios de apuração do
quantum debeatur
. Ausente impugnação no prazo legal, opera-se a preclusão, o que impede a rediscussão posterior.

Ressalte-se, ainda, que a decisão homologatória de 2013 resultou do regular processamento da liquidação, com plena oportunidade de manifestação das partes. O Banco teve ciência dos cálculos e da metodologia empregada, podendo impugná-los, mas permaneceu inerte, não sendo possível suprir tal omissão por meio de alegação genérica de erro material, pois busca-se apenas rediscutir critério jurídico já estabilizado.

Esses elementos, todavia, não configuram erro material, mas discordância quanto ao parâmetro econômico adotado, matéria que deveria ter sido oportunamente discutida e, diante da intempestividade da impugnação, restou preclusa.

Portanto, não se identificou vício aritmético passível de correção a qualquer tempo, mas apenas insurgência contra critérios de liquidação, já acobertados pela preclusão.

A decisão agravada limitou-se indeferir o pedido do banco e manter o cálculo oficial.

Ademais, a correção de inexatidões puramente materiais não reabre discussão sobre critérios de liquidação, o erro material, corrigível a qualquer tempo, deve restringir-se a lapsos de cálculo ou grafia, não abrangendo questões de mérito já decididas e acobertadas pela preclusão.

Assim, não havendo erro material e sendo intempestiva a impugnação, impõe-se a manutenção da decisão agravada que homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026